Tribunal: STF
Processo: ARE 1332287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Acidente de trânsito. Colisão entre coletivo de transportadora ré com carro particular, no qual se encontrava a vítima autora que sofreu amputação de membro inferior. Subsunção ao art. 37, §62 CF/88, em diálogo das fontes com a Lei 8078/90 e a Lei 5108/66 (CTN à época em vigor). Preferencial em ladeira. Dever de cuidado do coletivo que trafega na preferencial desrespeitado. Prova testemunhal clara e objetiva. Cruzamentos não sinalizados. Motorista que para na via secundária para observar o tráfego na preferencial na qual pretende adentrar. Dever de cuidado superior ao mediano. Concorrência de culpas. Partilhamento do dever de indenizar. Pensionamento pelo período de Incapacidade Total Temporária de 50% sobre o salário mínimo, considerando não haver prova de atividade laborativa da vítima. Incapacidade Parcial Permanente de 50% sobre 65% do salário mínimo na forma do laudo pela sobrevida segundo tabela do IBGE. Dano moral e estético comprovados. Valores igualmente proporcionalizados. Inexistência de prova do dano material. Solidariedade das empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico oriundas de cisões. Constituição de capital garantidor. Consectários na forma da Súmula 97 TJRJ e art. 1536, §2°, CC/16. Sucumbência recíproca. Provimento parcial do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente